Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728033-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE NEI TELES DA SILVA, HUMBERTO DOS SANTOS FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, c/c o art. 29, e art. 288, caput, todos do Código Penal (estelionato e associação criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. O impetrante afirma que o paciente reside em Crato-CE, discorre sobre a prisão preventiva e seus fundamentos e diz que, no caso do paciente, encontram-se ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Afirma que a prisão é desproporcional, porquanto o paciente poderá vir a ser beneficiado com regime mais brando. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 38347053). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com as alegações, em síntese, de que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, esta é desproporcional, porquanto ele pode ser condenado a regime mais brando, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (estelionato) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado com mais dos corréus, Ítalo Campelo Saraiva e Silva e Patrícia Tatiane Pereira de Assis, porquanto, em síntese, no período entre 13/01/2017 e 20/01/2017, em especial na Região Administrativa do Riacho Fundo, “obtiveram vantagem ilícita em proveito do trio, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício e meio fraudulento, Leonardo Bruno da Silva Souza, ao vender por meio do sítio de comércio eletrônico “OLX”, um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 6S, que sabidamente não iriam entregar, tendo a vítima efetuado transferência bancária da quantia total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) que reverteu em benefício dos denunciados”. Relata, ainda, a exordial acusatória, que houve associação criminosa, porquanto “os denunciados, que já se conheciam e já haviam se envolvido na prática de outros estelionatos, deliberaram se associar, com estabilidade, para o fim específico de praticarem uma pluralidade de crimes, dentre eles crimes contra o patrimônio como o autuado nos presentes autos, valendo-se do mesmo ardil e das contas bancárias acima mencionadas, além de outras contas bancárias de terceiros.” A peça inaugural foi recebida em 15/02/2019. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De acordo com o Juízo de piso, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente e demais corréus, e ele a deferiu em 19/03/2019. Registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e destacou a reiteração delitiva, porque teriam admitido a prática de diversos golpes financeiros via internet: “Noutro giro, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese a inexistência de outros registros na folha de antecedentes dos denunciados, é possível extrair dos elementos produzidos na fase policial que os réus admitiram a prática de diversos golpes financeiros via internet, com modo de agir semelhante ao descrito nestes autos, consistente em simular a venda de um objeto e ludibriar a vítima para transferir valores para a conta bancária indicada. São delitos de difícil elucidação e a gravidade das condutas dos réus se revela não apenas pela reiteração na prática delituosa, mas também pela possibilidade de alcançarem vítimas em outras unidades da federação, mediante o uso da internet, o que supostamente teria ocorrido no caso dos autos. Tal constatação indica, a um só tempo, que a liberdade dos acusados representa séria ameaça à ordem pública e que a determinação de submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionariam como incentivo a persistirem na senda criminosa, auferindo lucro ilícito em prejuízo de inúmeras vítimas” – negritos nossos. Verifica-se do Processo no 0701835-90.2022.8.07.0017 que há uma decisão do Juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, em 09/05/2022 (ID 123699090), porquanto não foi apresentado comprovante de residência do paciente, dentre outros motivos. Confiram-se: “Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que foi oportunizado à Defesa anexar os documentos necessários para análise do pedido, conforme despacho de ID 121912806. Todavia, a defesa quedou-se inerte, apesar de devidamente intimada pelo DJe em 25/04/2022 (ID 122417976), deixando transcorrer "in albis" o prazo legal. Logo, não há como apreciar o pleito defensivo, uma vez que não foi apresentada a documentação pessoal do requerente, comprovante de endereço, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o devido instrumento procuratório, não estando devidamente regularizada a representação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, por ora, por falta de pressuposto processual, nada obstando que a defesa ingresse novamente com ação própria devidamente instruída para melhor análise do pleito.” Recentemente, em 04/08/2022, houve novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi indeferido, com o fundamento maior de que não foi possível a localização do paciente, que mora em outro estado, nos seguintes termos: “Com efeito, compulsando detidamente os autos 0000235-80.2019.8.07.0017, constata-se que o requerente encontra-se processado pela suposta prática de estelionato e associação criminosa. Os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial revelam indícios de que o réu HUMBERTO concorreu para prática dos crimes narrados na denúncia. O decreto prisional foi determinado em decisão prolatada nos autos 0000235-80.2019.8.07.0017 (doc. Id. 49810986) e fundou-se na ameaça a ordem pública, pela reiteração da prática delituosa por parte dos réus, bem como pela possibilidade de alcançarem vítimas em outras unidades da federação, mediante o uso da internet, o que supostamente teria ocorrido no caso dos autos. Instada a se manifestar, com a juntada de documentos, a Defesa não apresentou nenhum fato novo apto a alterar o decreto de prisão preventiva do requerente. Apesar de a Defesa indicar endereço onde o réu possa ser localizado, qual seja, Rua 16, Conjunto Monsenhor Montenegro, Barro Branco, Crato/CE, não foi possível a sua localização neste endereço em algumas oportunidades. Houve a tentativa de intimação em diversas oportunidades nos autos, tendo ele, por meio de sua defesa, ficado silente em várias oportunidades. A mera indicação de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia, sobretudo quanto presentes os requisitos legais, como na hipótese dos autos. Logo, não vislumbro mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do postulante Humberto, sendo certo que o simples fato de ser tecnicamente primário e de sua defesa ter apresentado endereço onde supostamente o réu possa ser localizado, não são motivos suficientes para a revogação do decreto prisional. Assim, considerando que o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento ora objetado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por HUMBERTO DOS SANTOS FILHOS, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal” – negritos nossos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, que teria se associado a duas outras pessoas, diversas vezes, para a prática de crimes com o mesmo modus operandi, em prejuízo das vítimas e, ainda, não está sendo encontrado no endereço procurado, que se situa em outro estado da federação, consoante anotado na decisão, o que justifica a prisão cautelar. Ademais, não há notícias da prisão do paciente. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações, as quais devem informar a data de prisão do paciente. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022 19:10:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator